Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, alegando coação ilegal apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 12a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente, denunciado, juntamente com outros corréus, pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 159, § 1o, art. 121, § 2o, I, V e VII c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único do CP; art. 244-B do ECA; arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 33, da Lei n. 11.343/06.
Em prol do pleito liberatório, a impetrante: I) nega a participação do paciente nas ações delitivas; II) aduz ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; III) aponta a inexistência dos pressupostos autorizadores da constrição de liberdade; IV) alega violação ao princípio da proporcionalidade; V) diz que não há contemporaneidade entre os fatos e a manutenção da prisão; VI) sustenta a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa; VII) pondera que é possível substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medida cautela diversa (Id. 82179487).
A análise do pleito in limine foi postergada até a vinda aos autos das informações judiciais esclarecendo que houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito em face da sentença de pronúncia razão pela qual processo está no TJMT.
Acerca da prisão preventiva do paciente, a autoridade inquinada de coatora pontuou que está sendo mantida para a garantia da ordem pública devido à sua contumácia delitiva, já que ele integra organização criminosa e possui, em sua ficha de antecedentes criminais, registros de delitos de tráfico de drogas, latrocínio, corrupção de menor, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa (Id. 84142968).
É a síntese, passo a decidir.
A título de contextualização, registro que Mayke Siqueira de Oliveira (ora paciente) David Douglas Silva Oliveira Arante, Wallison Lucas de Souza, Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante, Aeke Ruan Veríssimo Pereira, Juciney Júnior Pinheiro Leite e Vitória Aparecida Nascimento Silva estão sendo processados pela autoria dos crimes de homicídio qualificado tentado, extorsão mediante sequestro qualificada, associação criminosa, corrupção de menores, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 121, V e VII c/c art. 14, II; art. 159, § 1o; art. 288, parágrafo único, do CP; art. 244-B do ECA; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/06).
No dia 10 de novembro de 2017, nesta Capital, o paciente e os comparsas corromperam o adolescente G.H. de O.C. à prática de crimes e, na mesma data, previamente ajustados, com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, sequestraram a vítima Milene Falcão Eubank Ayres. Posteriormente, eles, com exceção de Juciney Júnior Pinheiro Leite e Vitória Aparecida Nascimento Silva, tentaram matar o investigador da Polícia Civil Sidney Ribeiro Santos, só não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias às suas vontades.
Em uma das residências utilizadas, como esconderijo, pelo grupo criminoso, na qual se encontravam Mayke Siqueira de Oliveira, David Douglas Silva Oliveira Arante, Wallison Lucas de Souza, Kevin Jonson Silva de Oliveira Arante e Aeke Ruan Veríssimo Pereira, local este, inclusive, no qual houve troca de tiros que culminou com a tentativa de homicídio supracitada, foram apreendidas 21 munições não deflagradas de calibre 9mm, 24 munições não deflagradas de calibre .40, 1 estojo de munição de calibre.40, 2 estojos de calibre .9mm, 291g de maconha e uma balança de precisão.
Com Wallison Lucas de Souza também foi localizada uma pistola calibre 380, modelo 683, número de série KHZ05238.
I - Inicialmente, alega-se que o paciente não teve participação nos crimes que lhe estão sendo imputados.
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Nesse sentido, é o teor do Enunciado de Súmula n. 42 deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
II e III – Prosseguindo, tem-se que a prisão preventiva do paciente está sendo mantida para a garantia da ordem pública, tanto em razão da gravidade concreta dos crimes cuja autoria lhe está sendo atribuída, quanto pela sua contumácia delitiva já que, ele possui registros criminais pelo cometimento dos delitos de delitos de tráfico de drogas, latrocínio, corrupção de menor, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Nesse contexto, aparentemente, não se vislumbra a ausência de fundamentação da decisão impugnada ou a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propaladas na inicial.
IV – Ademais, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional a ser fixado em eventual condenação.
V – De igual modo, não se vislumbra a propalada ausência de contemporaneidade entre os fatos do processo e a prisão preventiva do paciente, uma vez que, aparentemente, os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar permanecem inalterados.
VI – A princípio também não se constata o propalado excesso de prazo para a formação da culpa, pois, conquanto o paciente esteja preso desde 2017, as peculiaridades do caso aliada ao momento de pandemia que o mundo atravessa justificam o elastério da tramitação do processo.
Melhor explicando: Como sabido, para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação.
Especificamente no caso em apreciação, trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus e, por conseguinte, inúmeros pedidos de revogação de prisão, impetração de diversos Habeas Corpus.
Além do que, em face da sentença de pronúncia o paciente e os corréus interpuseram Recurso em Sentido Estrito. Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração e, por fim, Recurso Especial, o que fez com que o processo fosse encaminhado para o STJ só retornando ao TJMT em dezembro de 2020.
Aliada a atuação combativa da defesa, o que é de direito porém, por contribuir para o atraso na conclusão do processo, elide a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tem-se que, devido à proliferação da Covid-19, o Judiciário de Mato Grosso, por diversas vezes[1] suspendeu os prazos processuais (em especial de autos físicos como in casu) e a realização de os atos que reclamam a presença das pessoas, tanto que magistrados e servidores passaram a realizar suas tarefas em home office.
Tal determinação visa preservar a vida e a saúde dos indivíduos, inclusive dos confinados em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir a desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação do COVID-19.
Em outros termos: o consequente isolamento social ora vivenciado (do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais), provém de caso fortuito ou de força maior de modo que também não enseja constrangimento ilegal.
VII – Por fim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do Paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). 2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...)”. (STJ. RHC 134.608/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada e, como as informações judiciais já foram prestadas, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator
[1] . PORTARIA-CONJUNTA N. 247, DE 16 DE MARÇO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 305, DE 28 DE ABRIL DE 2020; PORTARIA CONJUNTA N. 321/2020-PRES-CGJ, DE 8 DE MAIO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 343/2020-PRES-CGJ, DE 22 DE MAIO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 372, DE 05 DE JUNHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 399, DE 26 JUNHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 400, DE 28 JUNHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 428, 13 DE JULHO DE 2020; PORTARIA-CONJUNTA N. 485, DE 07 DE MAIO DE 2021 entre outras.